Tribunal: TJSP
Processo: 1040484-94.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VISTA DA AUSÊNCIA DAS ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 784, III, DO CPC – INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELAS PARTES AO QUAL POSTERIORMENTE FORAM APOSTAS AS ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VISTA DA AUSÊNCIA DAS ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 784, III, DO CPC – INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELAS PARTES AO QUAL POSTERIORMENTE FORAM APOSTAS AS ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APROVEITAMENTO DO PROCESSO EM VISTA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFICIÊNCIA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA.

Recurso provido, com determinação.